Tribunal: TJPA
Processo: 0007948-49.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007948-49.2017.8.14.0125

APELANTE: NATALINO BORGES DA COSTA FILHO

APELADO: IA TRADE PRODUTOS ELETRONICOS E HOSPITALARES LTDA, IRIS VIEIRA DE LIMA, EDUARDO CARVALHO DE LIMA, EUCY CARVALHO CARLOS DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0007948-49.2017.8.14.0125

RECORRENTE: NATALINO BORGES DA COSTA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X USADO E INOPERANTE. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-Secretário Municipal de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da aquisição, com dispensa de licitação, de aparelho de raio X usado e remontado, que não operou regularmente, impondo ao réu suspensão de direitos políticos por 8 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos e multa civil de R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para caracterizar ato de improbidade administrativa; (ii) verificar se ficou configurado efetivo dano ao erário; (iii) examinar a proporcionalidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, exige a comprovação do dolo específico para condenação por ato de improbidade administrativa, afastando a modalidade culposa e vedando presunção de ilicitude ou de dano.

4.

No caso, o conjunto probatório não demonstra a intenção deliberada do apelante de causar dano ao erário ou de violar princípios administrativos, havendo elementos que indicam urgência na aquisição, restrições orçamentárias e tentativa de viabilizar o funcionamento do equipamento por meio de adaptações técnicas.

5.

As provas revelam contradições quanto à efetiva inoperância do aparelho e inexistência de apuração técnica de superfaturamento, direcionamento ou obtenção de vantagem indevida pelo gestor.

6.

Ausente o elemento subjetivo dolo e não comprovado dano efetivo, não subsiste a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige prova inequívoca de dolo específico do agente, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa ou a existência de prejuízo presumido. 2. A ausência de comprovação do dolo e do dano efetivo impõe a improcedência da ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11, com redação da Lei nº 14.230/2021. CPC, art. 1.012, § 1º, V, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 656.558 (Tema 309). TJ-PA, Apelação Cível nº 0805828-54.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023. TJ-PA, Apelação Cível nº 0000381-21.2018.8.14.0128, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATALINO BORGES DA COSTA FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia (Juiz Antônio José dos Santos), que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, aplicando sanções de improbidade ao demandado e à empresa corré IA TRADE PRODUTOS ELETRÔNICOS E HOSPITALARES LTDA.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a gestão municipal, à época sob a responsabilidade do então Secretário Municipal de Saúde NATALINO BORGES DA COSTA FILHO, adquiriu um aparelho de raioX para o Hospital Municipal por R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), junto à empresa IA TRADE, em outubro de 2015, tendo ainda sido despendidos valores de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para compra de gerador e R$ 3.000,00 (três mil reais) para caixa de comando, sem que o equipamento viesse a operar regularmente.

O
Parquet
sustentou que se tratava de equipamento antigo, remontado com peças de diferentes fabricantes, com vida útil esgotada, reputado inservível por inspeções técnicas e pela Vigilância Sanitária, havendo indícios de dispensa indevida de licitação, ausência de transparência com o Conselho Municipal de Saúde e desperdício de recursos do Fundo Municipal de Saúde, com prejuízo direto ao erário estimado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Requereu, ainda, liminar de indisponibilidade de bens no montante de R$ 67.054,72 (sessenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e, ao final, a condenação por ato de improbidade com ressarcimento.

A empresa corré apresentou defesa preliminar, alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade, afirmando que o aparelho (ainda que remanufaturado) fora entregue funcionando, que a eventual inoperância adveio de instabilidade elétrica do hospital, e que, embora a garantia tenha sido violada, prestou auxílio técnico posterior, negando participação na aquisição do gerador e da caixa de comando; pugnou pela rejeição da pretensão sancionatória.

O requerido NATALINO, por sua vez, contestou asseverando ausência de ato ímprobo, dificuldades orçamentárias, perseguição política em contexto eleitoral e regularidade da aquisição, pedindo a improcedência. A liminar de indisponibilidade de bens dos corréus foi indeferida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27086496), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando os representados: a) NATALINO BORGES DA COSTA FILHO a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, ficando proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, multa equivalente ao dano em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); b) IA TRADE PRODUTOS ELETRONICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 11.279.770/0001-31 proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, multa equivalente ao dano em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); Condeno os representados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido para o fundo municipal de saúde. Com o trânsito em julgado da sentença, insira-se o nome dos condenados em cadastros de atos dolosos de improbidade administrativa da Justiça Eleitoral e do CNJ. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO. P.R.I.C. São Geraldo do Araguaia, assinado de forma digital. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS Juiz de Direito Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia.”

Inconformado com a sentença, o NATALINO BORGES DA COSTA FILHO interpôs recurso de apelação (ID 27086499). Em suas razões, o apelante delineou a controvérsia e pediu a reforma parcial da decisão. Em síntese, alegou inexistência de dolo específico, sustentando que, à luz da Lei nº 14.230/2021 e da orientação firmada no RE 656.558 (Tema 309), a improbidade exige prova cabal do elemento subjetivo, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Aduziu que a aquisição do equipamento atendeu à necessidade urgente do hospital, dentro das restrições orçamentárias, tendo sido entregue com suporte técnico e garantia, sem ingerência do secretário sobre todos os atos do procedimento.

Asseverou que os problemas decorreram da precariedade da rede elétrica da unidade, conforme laudos, e que a mera falha na aquisição não configura improbidade. Requereu, ainda, o afastamento do dano ao erário por ausência de prova de prejuízo efetivo, impugnando o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) como presunção, e a revisão da dosimetria por suposta desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

Por fim, vieram as contrarrazões do Ministério Público (ID 27086504), pugnando pela manutenção da sentença. O órgão ministerial destacou que a demanda se ampara em amplo acervo probatório: laudo do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª Região apontando aparelho remontado com peças obsoletas de diversas marcas (Siemens, Toshiba, RayTec, Shimadzu), sem condições mínimas de uso; depoimentos de servidores e gestores confirmando que o equipamento nunca atendeu à população e foi classificado como “sucata”; dispensa de licitação sem justificativa idônea; e ausência de participação do Conselho Municipal de Saúde. Reiterou o prejuízo estimado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a adequação das sanções.

Em reforço, as contrarrazões transcreveram elementos colhidos no procedimento: declaração do técnico Edivaldo Alves Ferreira, para quem o aparelho, composto por peças de múltiplas marcas, era “sucata”, com cerca de 30 (trinta) anos e nunca funcionou; informação de valor aproximado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) mencionada por terceiro; declaração do coordenador do Fundo Municipal, José de Ribamar, sobre dispensa de licitação, custo até R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), aquisição de transformador 115 KVA e funcionamento por poucos dias; narrativa do conselheiro Francisco Edylson Gomes Oliveira de que a marca Kodak não fornece há 40 anos e que o aparelho, adquirido por cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nunca funcionou; e comprovação documental de pagamentos de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) pelo equipamento, R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) pelo transformador e R$ 3.000,00 (três mil reais) pela caixa de comando.

Consta, ainda, a manifestação da fornecedora atribuindo a inoperância a incompatibilidade da rede de alta tensão, e a oitiva do diretor hospitalar Jhonatan Feitosa, que registrou a antiguidade (cerca de 40 anos), a montagem com peças de várias marcas e o funcionamento por cerca de 15 (quinze) dias, além de problemas na reveladora Kodak.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27157381, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 27565273), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. O parecer recapitula a gênese da ação (Notícia de Fato nº 11/2017), os dispêndios (R$ 53.000,00; R$ 14.000,00; R$ 3.000,00), as teses defensivas e a conclusão sentencial, reafirmando a suficiência do conjunto probatório e a compatibilidade das sanções aplicadas, inclusive a multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando NATALINO BORGES DA COSTA FILHO à suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, à proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil equivalente ao dano fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Inicialmente, cumpre rememorar o contexto fático apurado na origem. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará a partir de notícia de fato que apontou irregularidades na aquisição de aparelho de raioX para o Hospital Municipal de São Geraldo do Araguaia, com dispensa de licitação, entrega de equipamento antigo/remontado e inoperante, e subsequentes gastos para tentar fazêlo funcionar.

Consta dos autos, inclusive por declaração do próprio recorrente em sede investigatória, que o aparelho foi adquirido por R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), em outubro/2015, seguidos de dispêndios de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) na compra de gerador que queimou após sete dias, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) na aquisição de caixa de comando meses depois, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ainda segundo os elementos coligidos, houve dispensa de licitação para a compra; testemunhas relataram a antiguidade do equipamento, com referências a cerca de 30 a 40 anos de uso e a remontagem com peças de diversas marcas, a ausência de documentação adequada e o fato de o aparelho jamais ter servido regularmente à população.

O laudo do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (14ª Região) descreveu comando SIEMENS com 30 anos de uso, mesa TOSHIBA desgastada, gerador antigo com graves problemas e ampola/colimador sem condições mínimas, concluindo tratarse de aparelho remontado, sem condições de funcionamento, permanecendo a rede municipal sem o serviço de radiologia.

No mérito, o apelante sustenta, em síntese, (i) inexistência de dolo; (ii) ausência de dano ao erário; e (iii) desproporcionalidade das sanções.

Desde logo, registro que, após a Lei 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa passou a
exigir dolo
nas hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11, vedada a responsabilização por mera culpa, além de reclamar
dano efetivo e comprovado
para o art. 10. Tal orientação, inclusive, foi reconhecida na própria sentença de origem, ao transcrever a redação atual e ressaltar a necessidade de dolo, com referência ao
RE 656.558 (Tema 309)
, bem como a leitura mais benéfica introduzida pela reforma legislativa.

No caso concreto,
não se comprovou o dolo específico
do apelante de lesar o erário ou atentar contra princípios. O que emerge dos autos é um contexto administrativo de urgência na obtenção do equipamento (com dispensa de licitação assim declarada) e de restrições orçamentárias, com subsequentes dificuldades técnicas/infraestruturais do hospital.

Os documentos e depoimentos colhidos revelam quadro fático ambíguo: há registros de pagamento do aparelho (R$ 53.000,00) e de gastos correlatos para viabilizar a instalação (transformador: R$ 13.800,00; caixa de comando: R$ 3.000,00), acompanhados de informação oficial da fornecedora de que o não funcionamento decorreu de incompatibilidade da rede de alta tensão do prédio com as especificações do equipamento, fator externo à vontade do gestor.

Também não há consenso testemunhal sobre a operacionalidade do aparelho: enquanto o técnico Edivaldo o reputa “sucata” e não funcional, o coordenador do Fundo afirma que, após ajustes, o equipamento
voltou a funcionar
(havendo, ademais, relato de que
chegou a operar por dias

e foi

inaugurado em agosto/2016
).

Essa oscilação fática, longe de firmar uma intenção dolosa,
enfraquece
a tese acusatória sobre vontade consciente de causar o resultado ilícito.

Relevante notar, ainda, que a própria narrativa ministerial reconhece os desembolsos adicionais como medidas de adequação (gerador, caixa de comando), o que se coaduna mais com
tentativas de resolver um problema técnico
do que com uma dinâmica dolosa de dano.

À míngua de prova de
vantagem indevida
, de
direcionamento
ou de
superfaturamento apurado tecnicamente
, não se pode concluir pela presença do
elemento volitivo qualificado
exigido pela Lei de Improbidade Administrativa reformada.

O que os autos mostram é, quando muito, irregularidade de gestão associada a falhas de infraestrutura elétrica e à aquisição de equipamento usado/remontado, fatos que, por si, não bastam para improbidade sem a demonstração do dolo específico. A própria sentença admite que a LIA demanda
dano efetivo
e
conduta dolosa
, vedada a presunção de ilicitude ou de dano.

Assim,
não se sustentam
as sanções impostas ao apelante (suspensão de direitos políticos, proibição de contratar e multa civil de R$ 70.000,00), porque derivam de premissas fáticas controvertidas e sem lastro probatório suficiente quanto ao dolo.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DAS APELANTES PELA PRÁTICA DE ATOS TIDOS COMO ÍMPROBOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas razões recursais fora aduzido que as apeladas praticaram atos que ensejaram prejuízo ao erário municipal e em desconformidade com os princípios que regem a administração pública enquanto exerciam cargos em comissão na FUNPAPA. 2 – A sentença proferida reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e deixou de condenar as ora apeladas pela ausência de comprovação de dolo específico e de efetivo dano ao erário. 3 - Conforme entendimento fixado pelo STF, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025, considerando que o regime prescricional aplicável é irretroativo, aplicando-se o marco temporal a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021.
4 - Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92, não havendo, portanto, como imputar desonestidade ou imoralidade grave às requeridas, eis que, em momento algum ficou comprovado que o objetivo era ocasionar danos ao erário municipal e violar princípios da administração.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença somente no que diz respeito a ocorrência da prescrição intercorrente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805828-54.2017.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante por improbidade administrativa (art. 11, I, da Lei 8.429/92), em razão da pintura de prédios públicos com cores supostamente associadas a interesses pessoais, impondo-lhe, entre outras penalidades, a obrigação de refazer a pintura e ressarcir o erário. O apelante sustenta, entre outros pontos, a ausência de dolo e a existência de lei posterior (Lei Municipal nº 255/2018) que oficializou as cores utilizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), é necessária a comprovação do dolo específico do agente para tipificação da conduta prevista no art. 11, I, da LIA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 14 .230/2021 exige a comprovação do elemento subjetivo dolo para atos de improbidade administrativa, revogando a modalidade culposa prevista no texto anterior. 4. No caso concreto, não houve demonstração de que o apelante agiu com dolo ou má-fé ao determinar a pintura dos prédios públicos. As cores utilizadas foram posteriormente oficializadas pela Lei Municipal nº 255/2018, e não há evidências de que a conduta tenha sido realizada para autopromoção ou causou dano ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003812120188140128 22948000, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

Em assim sendo, não restando configurado o dolo na atuação das apeladas, não vislumbro a subsunção da conduta do particular à Lei nº 14.230/21 que alterou a Lei nº 8.429/92, de modo que a atribuição do efeito suspensivo requerido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença em relação a condenação de
NATALINO BORGES DA COSTA FILHO
, julgando improcedentes os pedidos da ação quanto a ele, afastadas as penalidades e expungida a condenação em custas e honorários que lhe foram cominadas na origem, nos termos na presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025